Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A insuficiência de elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, acerca da existência de fraude bancária, bem como da irregularidade na utilização do limite do cheque especial, impede a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão de descontos relativos a empréstimos.
2. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
3. É incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.